Tribunal: STF
Processo: HC 76110
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
        DEPOSITÁRIO INFIEL - FURTO E DESTRUIÇÃO DO BEM. Uma
vez comprovados o furto e a destruição do bem, sem a participação
comissiva ou omissiva do depositário infiel, descabe caminhar para a
prisão civil. Precedentes: Habeas-Corpus nºs 61.150/RJ e 63.072/RJ e
Recurso Especial nº 5.999/PR, relatados pelos Ministros Francisco
Rezek, Néri da Silveira e Eduardo Ribeiro, perante as Segunda e
Primeira Turmas do Supremo Tribunal Federal e a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, com arestos veiculados nas Revistas
Trimestrais de Jurisprudência nºs 108/577 e 124/966 e no Diário da
Justiça de 27 de maio de 1991, respectivamente.